Tribunal: STF
Processo: AI 85892
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
Reclamação trabalhista decidida à luz da interpretação de aviso que passou a integrar o contrato de trabalho e do exame da prova. Descabimento de recurso extraordinário fundado nos arts. 143 e 153, § 2º, da C.F. Agravo regimental a que se nega provimento.